Tribunal: TJDFT
Processo: 0037332-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Em atenção aos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a desafetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.042, pelo STJ, que tratava sobre a necessidade de reexame necessário contra sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa. Com a manifestação a doutra Procuradoria de Justiça, intimem-se os réus, por publicação oficial, facultando-lhes manifestação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade da remessa oficial. Cumpra-se. Intimem-se.